Tribunal: TJDFT
Processo: 0722428-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722428-02.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ESTRELA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: BRB CREDITO IMOBILIARIO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COGNIÇÃO RESTRITA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS. ART. 435 DO CPC. 1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, somente cabível nas hipóteses em que não requeiram dilação probatória. 2. O impulso do processo por meio de diligências para encontrar bens penhoráveis descaracteriza a desídia do exequente e impede a consumação da prescrição intercorrente. 3. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório, nos termos do art. 435, do Código de Processo Civil. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 52 do Decreto-lei 413/1969, 70 do Decreto 57.663/1966, 202 do Código Civil, 487, inciso II, e 947, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a prescrição intercorrente é manifesta e não poderia deixar de ser decretada pelo acórdão impugnado, porque o processo de execução ficou paralisado pela inércia do recorrido no período de 31 de março de 2004 a 14 de fevereiro de 2011. Aduz que a prescrição intercorrente se consuma quando o processo de execução fica paralisado por prazo superior ao fixado para a prescrição do direito material, independentemente de realização de diligências para encontrar bens penhoráveis ou para cumprimento de carta precatória. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, TJMG e STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Wellington Medeiros Araújo, OAB/DF 6.130. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 52 do Decreto-lei 413/1969 e 70 do Decreto 57.663/1996. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao id 18538360-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Wellington Medeiros Araújo, OAB/DF 6.130. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003